Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-20.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002499-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), EUDILSON DA SILVA AMORIM - CPF: 872.931.701-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDUARDO SALES DA SILVA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AGRÍCOLA JOSÉ DA SILVA (AGRAVANTE), GELIARDE JOSÉ DA SILVA (AGRAVADO), KATIA REGIS LOPES DE CASTRO - CPF: 001.760.541-54 (AGRAVADO), RONAN BEZERRA DE CASTRO - CPF: 698.906.171-53 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), EDUARDO SALES DA SILVA - CPF: 420.128.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRCE SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 405.939.831-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILAINE MARIA DA SILVA - CPF: 866.731.141-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO SALES DA SILVA - CPF: 420.128.481-68 (AGRAVANTE), KR GESTAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 37.270.461/0001-94 (AGRAVADO), MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (AGRAVANTE), EVA MARIA DA SILVA - CPF: 668.028.731-68 (AGRAVANTE), AGRICOLA JOSE DA SILVA - CPF: 142.715.911-49 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO), GILIARD JOSE DA SILVA - CPF: 858.608.161-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002499-20.2024.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) que, em Ação de Interdito Proibitório, acolheu o pedido de reconsideração e revogou a tutela de urgência que havia concedido aos autores a reintegração na posse da área em discussão.

Os agravantes ajuizaram a lide em 2021 sob a alegação de alienação fraudulenta do imóvel e violência iminente contra o direito de posse.

Aduzem que o Juízo de origem determinou várias providências processuais e em 7-6-2022 indeferiu a inicial e extinguiu o feito.

Acrescentam que interpuseram Apelação, que foi provida, e com o retorno dos autos à primeira instância reiteraram a pretensão de reintegração na posse, a qual foi deferida em 30-11-2023, porém revogada após a manifestação dos agravados.

Assinalam que a justificativa para a mudança no entendimento foi de que já não se tratava de posse nova, o que seria equivocado, pois os próprios réus confessaram que entraram nas terras em 27-7-2020, e a demanda foi proposta em maio de 2021.

Afirmam que houve fraude na transmissão da área para os agravados.

Pleiteiam que seja cassado o
decisum
recorrido (ID. 137523706, primeiro grau) e restabelecido aquele que deferiu a reintegração deles na posse (ID. 135793512, primeiro grau).

Sem co
ntraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que deferiu o pedido de reconsideração e revogou a tutela de urgência que lhes havia concedido a reintegração na posse da área em discussão, proferido nestes termos:

“(...)
Pois bem, em juízo de retratação, vejo que existe razão a parte agravante/requerida.

Isso porque, inicialmente, na hipótese dos autos registro que os termos da petição inicial já apontam para o indeferimento do pedido liminar, pois conforme narrativa apresentada na inicial, à parte autora afirma que o requerido se encontra no imóvelhá mais de ano e dia (abril/2021), restando assim, portanto, configurado que o alegado esbulho remonta há mais de ano e dia, o que retira a“força nova”da ação.

Outrossim, considerando os fatos trazidos pela parte requerida,
esta
se encontra exercendo a posse do imóvel há mais de 03 anos, quando adquiriu o imóvel.

Sendo assim, não se aplica à hipótese o procedimento especial descrito no art. 560, do Código de Processo Civil, mas, o procedimento comum (art. 566, CPC), hipótese em que fica impossível a concessão daliminarsustentada naquele dispositivo de lei.

A propósito desta assertiva, destaco a lição dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
, segundo os quais“a prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia”
[1]
.

Pelo exposto, se mostra descabida a proteção possessória pleiteada e anteriormente concedida, ao menos no limiar do processo.

(...)

Dessa forma, considerando os documentos colacionados nos autos e aparente ocupação justa do imóvel pela parte requerida desde o ano de 2020, decorrente do negócio jurídico firmado, consigno que os fundamentos levantados pela autora se apresentam frágeis ao convencimento do exercício da posse injusta exercida pela parte requerida, não podendo ainda afirmar neste momento de cognição sumária ter a parte requerida praticado atos de esbulho.

Posto isso, tenho que os elementos apresentados no início do processo são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou disposição do imóvel objeto da lide desde a aquisição, bem assim, se a requerida, de fato, esbulhou o imóvel, razão pela qual o pedido de tutela deve ser desacolhido.

Diante dessas considerações,
acolho o pedido de reconsideração e revogo a decisão que concedeu a tutela de urgência
(Id. 135793512), devendo a Secretaria adotar as providências necessárias acerca da devolução do mandado de imissão na posse.

Ainda, nos termos da fundamentação supra,
INDEFIRO
a liminar requerida na inicial
”.

O art. 300 do CPC dispõe que“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a“
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Conforme relatado, a tutela foi inicialmente concedida para determinar a reintegração dos agravantes na posse, no entanto depois de mais de três anos, devido ao indeferimento da inicial, à interposição de Apelação e ao retorno dos autos para regular processamento, a medida foi revogada.

Posto isso, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA E REVOGADA. MOMENTO OPORTUNO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA LIMINAR PELO MESMO MAGISTRADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que situações excepcionais autorizam o juiz suspender o cumprimento da liminar concedida em ação possessória. Assim, verbi gratia, se o réu demonstrar fato relevante, a tornar incertos os fatos narrados na inicial, tais como a delimitação do terreno, a titularidade da posse e a data desta
(REsp nº 197.999/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 15/4/2002).

(...)

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 788.500/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe
de 16/3/2018.)

Importante destacar que não foi produzida nenhuma prova de que os agravantes dependam desse imóvel para a sobrevivência e por isso não possam aguardar o deslinde da causa.

E mais, como bem consignado na decisão recorrida, ainda deve ser apurado se no momento da propositura da Ação já havia decorrido longo período desde a posse dos agravados.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024